Tribunal: TJDFT
Processo: 0740134-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740134-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: CLINICA OFTALMOLOGICA TEIXEIRA PINTO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (executada) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 19630308 - pp. 1/2), que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0017619-12.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora recorrente, e suspendeu a demanda executória pelo prazo de um ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da União (02/10/2019) da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de setembro de 2019, nos termos do artigo 76, parágrafo único, da Lei 5.764/1971. Ademais, determinou que, após transcorrido o aludido prazo, a parte exequente seja intimada para indicar bens do devedor passíveis de penhora. Eis o teor da decisão: “Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada. Conforme texto da súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica deve demonstrar nos autos sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais e, no presente caso, a devedora juntou somente extratos de contas bancárias com saldo zerado, o que, isoladamente, não é suficiente para comprovação da sua miserabilidade. Apesar de não possuir valores depositados em contas bancárias, a executada ainda pode possuir bens de outra natureza que, ao final da liquidação extrajudicial a que está submetida, sejam suficientes para pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. No mais, defiro o pedido de ID 69129657. Suspendo a presente ação de execução por um ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da União (02/10/2019) da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de setembro de 2019, nos termos do artigo 76, parágrafo único, da Lei 5.764/1971. Destaco que a oitiva do órgão executivo federal não é requisito para a suspensão da execução, conforme já decidido pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDASDE. TRANSCURSO DO PRAZO. RETOMADA DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A liquidação extrajudicial de Cooperativa, regida pela Lei no 5.764/1971, pode ser provocada pela assembleia geral dos cooperados/associados (art. 63, I) e somente poderá ser iniciada após audiência do respectivo órgão executivo (art. 65, § 1o) e que, uma vez deliberada a liquidação da cooperativa por assembleia e procedida a publicação da respectiva ata do Diário Oficial ocorre a suspensão de "qualquer ação judicial contra a cooperativa" pelo prazo de um ano. (art. 76, caput). 2. Há, portanto, dois momentos distintos no processo de liquidação quando decorrente de assembleia geral: o da deliberação coletiva pelos associados em assembleia geral pela liquidação da cooperativa e, em seguida, a liquidação, propriamente dita, a ser efetivada pelo(s) liquidante(s) nomeado pela assembleia. 3. A audiência do órgão executivo prevista no art. 65, §1o, não obstante seja obrigatória para o início da liquidação propriamente dita, é posterior a decisão assemblear dos associados que deliberar sobre a liquidação e, em consequência, não é requisito para a suspensão prevista no art. 76 da Lei no 5.764/1971, cujo o único pressuposto é a publicação da ata da assembleia geral. 4. Contudo, constatado que o prazo anual já expirou, não havendo notícia de que a liquidação tenha se encerrado ou que o prazo tenha sido prorrogado nos termos do referido parágrafo único do art. 76 supracitado, não há como manter a suspensão das ações judiciais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1226020, 07207591120198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decorrido o período supra, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” (Id. 19630308 - Pág. 1/2) Em suas razões recursais (Id. 19630305 – pp. 1/10), a executada, ora agravante, defende o direito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, ao argumento de que se encontra em situação de miserabilidade econômica, em decorrência de sua atual situação de liquidação extrajudicial, conforme acervo probatório anexado aos autos. Enfatiza que não mais desenvolve regularmente atividades de operadora de planos de saúde, encontrando-se em vias de procedimento liquidatário, fato este que demonstra o encerramento e impedimento da rotatividade de lucro da aludida recorrente, tendo em vista que não mais detém beneficiários, tampouco financiadores e patrocinadores de seu labor. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça ao ora recorrente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. E sobre o assunto em tela, destaco que a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça se encontra prevista no Código de Processo Civil, e segundo o normativo em seu artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, a princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a parte agravante quanto a suposta ausência de demonstração de sua miserabilidade jurídica. Entretanto, no caso em concreto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na situação em tela, ao tratar de pessoa jurídica, ao que tudo indica dos autos, a agravante se encontra em liquidação extrajudicial, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/08/2018 (Id. 19634911 – pp. 1/3). Por seu turno, em Assembleia Geral Extraordinário realizada em 19/09/2019 (Id. 19634912 – pp. 2/6), a liquidante nomeada apresentou prestação de contas relativa ao balanço patrimonial de 2018, aprovada pelos presentes, apontando patrimônio líquido da empresa no importe de R$ 416.697.339,00 negativo, o que também resta demonstrado no balanço patrimonial anexado no Id. 19634917 – p. 1. Ademais, os extratos bancários dispostos no Id. 19634918 – pp. 1/21 demonstram ora ausência de movimentação financeira, ora movimentação de valores não significativos ou mesmo bloqueados via BACENJUD. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para suspender os efeitos da decisão recorrida apenas no tocante a questão relativa ao indeferimento de gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se pessoalmente a parte agravada, por oficial de justiça, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora